Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006457-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA RIBEIRO - CPF: 956.170.001-87 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

extinta

a

execução

por

satisfação
do
crédito
,
em

cumprimento
de
sentença
que
condenou
o
Município

ao

pagamento
de
verbas

rescisórias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
houve
a
quitação
integral das
verbas

rescisórias

devidas
à
parte

credora
; (
ii
) se
há

litigância
de
má-fé

por

parte
do
Município

ao

apresentar

documentos

referentes
à
matrícula

diversa
da
reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias
e
décimo

terceiro

cabe

ao

devedor
,
conforme

artigo
319 do Código Civil.

4.
Os

holerites

apresentados
pela Fazenda Pública
comprovam

apenas
o
pagamento
do
décimo

terceiro

salário

referente
à
matrícula
4040600,
não

havendo

prova
do
pagamento
das
demais

verbas

rescisórias

constantes
no
comando
judicial (
férias

integrais
+ 1/3
constitucional
e
férias

proporcionais
+ 1/3
constitucional
).

5. A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC,
não
se
caracterizando

pelo

mero

exercício
dos
direitos
de
ação
e
defesa
,
ainda
que a
parte

devedora

tenha

alegado

pagamento
integral
quando

comprovado

apenas

pagamento

parcial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

Inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
prova
do
pagamento
de
verbas

rescisórias

devidas
a
servidor

público

incumbe

ao

ente

público

devedor
,
nos

termos
do
artigo
319 do Código Civil. 2.
Não

caracteriza

litigância
de
má-fé

a

alegação
de
quitação
integral da
dívida

quando

comprovado

apenas

pagamento

parcial
,
configurando

mero

exercício
do
direito
de
defesa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 319 do Código Civil; Art. 80 do Código de
Processo
Civil; Art. 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006457-74.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SANDRA CRISTINA RIBEIRO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SANDRA CRISTINA RIBEIRO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Diante do
exposto
, JULGA-SE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
para CONDENAR a
parte

Requerida

ao

pagamento
das
verbas

rescisórias
do 13º
salário
de 2013, 13º
salário

proporcional
– 7/12,
Férias

integrais
+ 1/3
constitucional
e
Férias

proporcionais
+ 1/3
constitucional
a
parte

Requerente

referente

ao

período

aquisitivo

não

prescrito
,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data de
cada

parcela

devida
;
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
" (ID 93658584/PJe1 dos autos 1049705-66.2020.8.11.0001).

A
parte

credora

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
oportunidade

em
que a
parte

devedora

manifestou
-se

nos
autos,
informando
que
os

valores

postulados

já

foram

integralmente

quitados
(ID 300015383/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
as
fichas

financeiras

apresentadas
pela
parte

devedora

comprovam
o
pagamento
das
verbas

postuladas

nos
autos. Ao final,
julgou

extinta

a

execução
com
fundamento

na

satisfação
do
crédito

autoral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora
,

sustentando que: a) é servidora pública municipal concursada há vários anos, mas durante um breve período exerceu suas funções por meio de contrato; b) por meio desse contrato, recebeu a matrícula número 4040600, enquanto por meio do concurso público possui outra matrícula registrada sob o número 4010092; c) o município não quitou integralmente as verbas trabalhistas devidas pelo serviço prestado sob contrato (matrícula nº 4040600); d) o documento anexado pelo município informando o pagamento das verbas refere-se à sua matrícula atual (nº 4010092), vinculada ao seu cargo como funcionária concursada; e) o juízo
a quo
foi induzido ao erro, não percebendo a distinção entre as matrículas; f) o município agiu com má-fé ao anexar documento falacioso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar totalmente a sentença; b) determinar ao município o pagamento das verbas devidas devidamente corrigidas e atualizadas; c) condenar o município ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor da causa; d) condenar o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias
e
décimo

terceiro

cabe

ao

devedor
(
artigo
319 do Código Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Os
holerites
apresentados pela Fazenda Pública no ID 300015385/PJe2, pág. 4, são suficientes apenas como meio de pagamento do décimo terceiro salário de 2013 referente à matrícula 4040600.

Não

constam

nos

referidos

documentos
a
prova
do
pagamento
das
demais

verbas

rescisórias

constantes
no
comando
judicial (
férias

integrais
+ 1/3
constitucional
e
férias

proporcionais
+ 1/3
constitucional
).

Portanto
,
não

havendo

prova
do
pagamento
integral do valor da
condenação
, o
pleito
da
parte

credora

comporta

acolhimento
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a

mera utilização derecursosprevistosem

lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal

trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

devedora

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

devedora

ter

alegado
que
efetuou
o
pagamento
das
verbas

postuladas

nos
autos e a
parte

credora

ter

conseguido

demonstrar
que o valor
não

foi

integralmente

quitado
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Litigância
de
má-fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
. (...) 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
reconhecer
que a
parte

devedora

comprovou
o
pagamento

apenas
do 13º
salário
de 2013
devido
à
parte

reclamante
,
relativamente
à
matrícula
4040600,
restando
pendente de
quitação
as
demais

verbas

rescisórias

constantes
no
comando
judicial (
férias

integrais
+ 1/3
constitucional
e
férias

proporcionais
+ 1/3
constitucional
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025